Tribunal: TJDFT
Processo: 0704356-31.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação. Alegação de omissão quanto à natureza de garantia do débito em conta e violação à boa-fé objetiva.
II. Questão em discussão
2. Verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, especialmente quanto à natureza de garantia do débito em conta e a aplicação da Resolução BACEN no 4.790/2020.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração buscam sanar vícios que comprometam a clareza da decisão.
4. Adoção de tese diversa não configura vício.
5. Jurisprudência do STJ: descontos são lícitos se previamente autorizados, conforme Resolução BACEN no 4.790/2020.
6. Inconformismo do embargante não se presta à revisão do mérito da decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Embargos de declaração buscam sanar vícios que comprometam a clareza da decisão, não se prestando à revisão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 422; Resolução BACEN no 4.790/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP; TJDFT, Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05.10.2016, DJE 19.10.2016.